Tribunal: TJSP
Processo: 1020220-66.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DE

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM TRIBUNAL SUPERIOR PELA PREVALÊNCIA DA BOA FÉ OBJETIVA, E DA IRRELEVÂNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO EM CONTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SUCUMBÊNCIA PELO RÉU – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA - RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.